Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705535-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: NAZARETH ABRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BAIXA NA HIPOTECA. ÔNUS DA VENDEDORA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISSABOR INSUSCETIVEL DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais e à distribuição dos ônus de sucumbência. 1.2. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que o atraso na entrega da obra se deu pela incidência de caso fortuito consubstanciado em reiterados atrasos da CEB no fornecimento de serviços. Afirma que a condenação à multa mensal relativa à baixa da hipoteca configura bis in idem. Pede, subsidiariamente que a cláusula penal tenha como marco final a expedição do habite-se. Impugna a obrigação imposta acerca da necessidade de depósito para a comercialização do imóvel com terceiros. 2. Os fatos apontados pela requerida constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou pela força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. 2.1. É obrigação dos contratantes estarem atentos aos prazos contratuais, promover aditivos e resguardar direitos e, desatentos aos procedimentos legais para prorrogação do prazo de entrega, submete-se trazer à balha as obrigações contratuais. 2.2. Caracterizada a culpa da construtora, incide a multa contratual prevista no contrato entabulado, a qual prevê a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel no caso de atraso na entrega da obra. 3. Precedente: “(...) II. Dificuldades decorrentes de excesso de chuva, escassez de mão de obra qualificada, falta de materiais e entraves administrativos não se qualificam como caso fortuito ou força maior, razão pela qual não excluem a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. (...)”(20160020327287AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe de 03/05/2017). 4. O período de incidência da multa compensatória corresponde ao primeiro dia seguinte após o vencimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel até a data do ajuizamento da ação. 4.1. Precedente: “(...) O marco final do cômputo da multa compensatória, equivalente aos lucros cessantes, deve ser a data em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação. (...)” (00072964520168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020). 5. Havendo a quitação do preço é ônus da vendedora proceder à baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel. 5.1. No entanto, ao contrário do que afirma a apelante, não houve estipulação de multa em virtude da mora na baixa da hipoteca. O magistrado assim consignou. 6. No que tange à necessidade de depósito para a comercialização do imóvel com terceiros, a matéria não foi tratada na sentença, assim como não foi objeto de análise nos autos, tratando-se o pedido de inovação recursal. 7. O atraso na entrega da obra não autoriza o reconhecimento da configuração de dano moral, visto que, diante das circunstâncias do presente caso, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade. 7.1. Os incômodos sofridos pela autora caracterizam dissabores da vida em sociedade; ao demais, o inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral indenizável. 8. Não houve sucumbência mínima da apelante. Dos diversos pedidos realizados na inicial, sagrou-se vencedora apenas no pagamento de multa moratória mensal. 8.1. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 8.2. Portanto, correta a sentença que condenou as partes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% cada. 9. Apelo da autora improvido. Apelo da ré parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 393 do Código Civil e 53 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o caso fortuito relativo à necessidade de remanejamento da rede de alta tensão subterrânea afasta sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra e a consequente rescisão contratual. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 393 do Código Civil e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que o atraso para a entrega da obra não decorreu de caso fortuito é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017